Tribunal: TJDFT
Processo: 0732931-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA RÉU. TRÁFEGO PELO ACOSTAMENTO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO E DILIGÊNCIA. LAUDO PERICIAL. DANO MORAL. ÓBITO DA FILHA. IN RE IPSA. REDUÇÃO DEVIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Para que o dever de reparar seja reconhecido, é necessária a presença dos requisitos caracterizadores da Responsabilidade Civil pelo ato ilícito. Quais sejam: ação ou omissão do agente, dano, nexo causal entre a conduta e o dano e por fim a culpa do agente.

2. Infere-se do conjunto probatório que houve violação do dever de cuidado e diligência do motorista ao conduzir seu veículo na data do evento, caracterizando, em verdade, culpa exclusiva do motorista réu, de modo a acarretar sua responsabilidade pelos danos ocasionados aos pais da vítima fatal.

3. Em relação aos danos morais, não há que se falar em sua prova material. Deve o juiz verificar, ante os elementos coligidos no processo, a título de prova, se a situação experimentada pela parte foi lesiva a seus direitos da personalidade. 3.1. A parte autora, diante do óbito da sua filha, causado inequivocamente pela conduta do réu que provocou o acidente de trânsito, experimentou intenso sofrimento e dor, o que implicar o dever de reparar o dano extrapatrimonial, cujo valor arbitrado na origem deve se adequar às peculiaridades do caso. 3.1. Dano moral reduzido para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a ser rateado igualmente entre os autores.

4. A situação narrada inexoravelmente faz incidir a orientação da súmula n.o 326 do Superior Tribunal de Justiça de que na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.

5. Recursos conhecidos. Recurso do réu segurado provido em parte. Recurso da parte autora provido.